Tribunal: TJSP
Processo: 0001511-92.2017.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Insurgência do réu - Autoria e materialidade comprovados – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas – Não

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Insurgência do réu - Autoria e materialidade comprovados – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas – Não cabimento – Mercancia evidenciada - Dosimetria: Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Presença da agravante de reincidência (1/6) – Confissão parcial do réu que foi utilizada em conjunto com outros elementos para a formação de convicção do Juízo – Dicção da Súmula 545 do Col. STJ - Respeitado o entendimento do d. sentenciante, a atenuante de confissão espontânea restou reconhecida e fica aqui compensada com a agravante de reincidência - Terceira fase – Redutor que não tem aplicação na espécie, vez que não preenchidos os requisitos constantes do parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Entorpecentes – Réu reincidente – Regime fechado que fica mantido – Recurso provido em parte para redimensionar o quantum da reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001511-
92.2017.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante CAUÃ RODRIGO
DOS SANTOS PEDROSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001511-92.2017.8.26.0404 -Voto no 2908
2
Apelação Criminal no 00001511-92.2017.8.26.0404
Apelante(s): Cauã Rodrigo dos Santos Pedroso
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Orlândia
Juiz: Ana Rita Andres Amaro
Voto no 2908

Ação Penal Tráfico de Drogas Sentença condenatória
Apreensão de cocaína
Insurgência do réu - Autoria e
materialidade comprovados Depoimentos prestados pelos
agentes de segurança de forma coerente e que merecem
crédito diante do contexto probatório Dicção do disposto
no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006
Pleito de
desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas
Não
cabimento Mercancia evidenciada - Dosimetria: Primeira
fase Pena-base fixada no mínimo legal Segunda fase
Presença da agravante de reincidência (1/6)
Confissão
parcial do réu que foi utilizada em conjunto com outros
elementos para a formação de convicção do Juízo Dicção
da Súmula 545 do Col. STJ - Respeitado o entendimento do
d. sentenciante, a atenuante de confissão espontânea restou
reconhecida e fica aqui compensada com a agravante de
reincidência - Terceira fase
Redutor que não tem
aplicação na espécie, vez que não preenchidos os requisitos
constantes do parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de
Entorpecentes Réu reincidente Regime fechado que fica
mantido Recurso provido em parte para redimensionar o
quantum da reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença.
Vistos
Ao relatório de fls. 372 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar o réu Cauã Rodrigo dos Santos
Pedroso, como incurso no art. 33, caput da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 anos e
10 meses de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 448/456),
buscando a reforma do r. decisório, sob a alegação de insuficiência do conjunto
probatório alçado ao bojo dos autos para embasar o decreto condenatório.
Subsidiariamente, pede a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001511-92.2017.8.26.0404 -Voto no 2908
3
Contrarrazões (fls. 460/462).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 472/473).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no
772/17, não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 21/05/2017, às 20:00
horas, na Rodovia SP 330, km 269, Pista Sul (Posto São José), Comarca de Orlândia-
SP, o acusado transportava e trazia consigo, 48 porções de cocaína, com peso
líquido de 27,50 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
A
materialidade
do
crime
restou
devidamente
comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim
de ocorrência (fls. 15/20), auto de exibição e apreensão (fls. 21/23), auto de
constatação (fls. 27/30), bem como do exame químico toxicológico, o qual detectou a
presença de cocaína, constante da Lista das Substâncias Psicotrópicas e
Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls.
162/163).
A autoria também restou demonstrada. Ricardo
Alexandre Malavolta e Paulo Eduardo de Figueiredo (policiais militares) relataram
que no momento em que ingressaram no Posto São José cruzaram com o veículo
Gol, placas CYA-10232, conduzido pelo réu, o qual demonstrou nervosismo ao
visualizar a viatura policial, razão pela qual resolveram proceder à abordagem.
Realizada a revista pessoal, em poder do acusado foram encontrados 02 aparelhos de
telefonia móvel e a quantia de R$ 100,00. Com o passageiro Adriano nada fora
encontrado. Em vistoria ao veículo, embaixo do assoalho foram apreendidas 48
porções de cocaína. Indagado a respeito, o réu confessou a propriedade dos
entorpecentes e que se destinavam à venda a terceiras pessoas. Disse que pagou R$
450,00 pela droga e que venderia cada porção por R$ 20,00. Afirma que Adriano não
tinha conhecimento dos tóxicos e que apenas o convidou para dar uma volta pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001511-92.2017.8.26.0404 -Voto no 2908
4
Cidade de Ribeirão Preto. Indagado a respeito, Adriano afirmou que não tinha
ciência dos entorpecentes e que foi convidado apenas para dar uma volta pela cidade
de Ribeirão Preto-SP.
Na fase inquisitiva o acusado admite a traficância.
Narra que convidou seu amigo para ir dar uma volta em Ribeirão Preto, mas na
realidade, sua intenção era comprar as drogas. Ficou desempregado e resolveu aderir
ao comércio ilegal como meio de sobrevivência. Venderia cada porção por R$ 20,00.
Em juízo, os agentes públicos corroboraram a versão
ofertada em solo policial.
A testemunha Adriano Marques de Souza (amigo do
acusado), disse que Cauã o convidou para ir dar uma volta em Ribeirão Preto-SP. Ao
chegarem na cidade, o réu desceu do veículo e retornou com uma sacola preta. Narra
que no momento em que foram abordados pelos agentes de segurança, debaixo do
assoalho do veículo foi encontrada a sacola preta contendo as drogas. Cauã confessou
que havia comprado os entorpecentes para revenda. Não sabia que seu amigo era
traficante.
No interrogatório, o réu admite a propriedade das
drogas, porém afirma que era para consumo próprio.
Colocado isso, verifica-se que os depoimentos dos
policiais de forma segura e coesa, confirmaram a ocorrência, como descrita na
denúncia e reconhecida na sentença.
Cumpre salientar que a condição de policial
seja
militar ou civil
por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão
impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ,
na tese no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de
eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação
investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia
com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
Destaca-se que os agentes de segurança, relataram que
em patrulhamento de rotina cruzaram com o veículo conduzido pelo réu, que ao notar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001511-92.2017.8.26.0404 -Voto no 2908
5
a presença da guarnição demonstrou nervosismo, fato esse que motivou a abordagem.
Debaixo do assoalho do veículo foram apreendidas as porções de entorpecentes,
sendo certo que o réu confessou que havia adquirido os tóxicos para revenda.
A testemunha Adriano Marques de Souza, amigo do
acusado, em ambas as fases, afirmou que no momento em que as drogas foram
apreendidas, o réu admitiu para os policiais que sua intenção era vender cada porção
de cocaína por R$ 20,00.
Ora, na fase inquisitiva o réu confirmou a traficância e,
em juízo, alterou sua versão, alegando que as drogas seriam para consumo próprio.
Todavia, tal alegação não convence diante dos depoimentos prestados pelo seu amigo
de infância, bem como pelos agentes de segurança que apreenderam os entorpecentes
escondidos debaixo do assoalho do veículo, como acima mencionado.
Portanto, o nervosismo do acusado ao notar a presença
da guarnição, somada a apreensão da sacola escondida debaixo do assoalho,
contendo as substâncias tóxicas, embaladas individualmente, evidenciam a intenção
de tráfico do réu nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Convém acrescentar que o delito em foco é daqueles
chamados permanentes e que tem sua consumação aperfeiçoada antes mesmo de
qualquer ato relativo à comercialização. E na medida em que ao réu é imputada a
conduta de “transportar e trazer consigo” para fins de tráfico, pode-se dizer que o
crime já estava configurado antes mesmo da efetiva oferta ou venda do entorpecente.
Sobre a desnecessidade de ser surpreendido em atos de
efetivo fornecimento vale conferir a tese número 1 do STJ (Jurisprudência em Teses
edição no 60: Lei de Drogas II): 1) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a
prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação
da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.
Acórdãos. HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,
julgado em 23/02/2016, DJe 15/03/2016; HC 298618/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015; AgRg no
AREsp 397759/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 04/08/2015, DJe 20/08/2015; AgRg no REsp 1360277/PR, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001511-92.2017.8.26.0404 -Voto no 2908
6
26/08/2014, DJe 05/09/2014; AgRg no AREsp 303213/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe
14/10/2013; HC 225555/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012.
Nessa esteira, não há que se falar em desclassificação
da norma elencada no art. 33 para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, pois as
circunstâncias da prisão, somadas à apreensão das drogas devidamente separadas e
acondicionadas, descartam a hipótese de porte para consumo próprio, tornando-se,
assim, crível a destinação comercial dos entorpecentes.
Desta forma, bem avaliadas as circunstâncias do
parágrafo 2o do art. 28 da lei em questão, não dá para dizer que o réu tivesse aquelas
drogas, ainda que em pequena quantidade (27,5 gramas), somente para satisfação do
apetite pessoal.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado por esta Col.
Câmara: “Ressalte-se que eventual qualidade de usuário do acusado não o torna
inapto ao exercício da narcotraficância. Pelo contrário, as condições comumente se
conjugam, e uma acaba por influenciar a outra, sem que se desnaturem. Assim é que
a análise equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas autoria e
materialidade da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, a tornar correta, pois, a responsabilização criminal do réu, nos moldes
do reconhecido na r. sentença recorrida” (Apelação no 1500188-27.2019.8.26.0559,
Rel. Marcelo Gordo, julg. 20/02/2020).
Passa-se, agora, à dosimetria.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).
Na segunda fase, presente a agravante de reincidência
(Processo no 0005128-80.2013.8.26.0572 fls. 115), a pena foi majorada, na fração
de 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Embora em juízo, o réu tenha admitido a aquisição dos
entorpecentes apenas para uso próprio, vale ressaltar que informalmente e em solo
policial ele confessou a traficância, alegando que venderia cada porção de cocaína
por R$ 20,00, fato esse que determina o reconhecimento da confissão parcial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001511-92.2017.8.26.0404 -Voto no 2908
7
Consigne-se que a confissão parcial subsiste em
conjunto com as provas apuradas sob o crivo do contraditório, tendo em vista que foi
necessária para consolidar a sentença condenatória. Desse modo, a existência de
outros elementos e circunstâncias da ação em curso foram considerados para formar a
convicção do juízo a respeito da autoria e materialidade do crime praticado, o que
está em consonância com o teor da Súmula no 545 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
Nesse sentido: “Segundo entendimento firmado na
Súmula 545/STJ, 'quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d",
do Código Penal', sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja
parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou
culpabilidade” (STJ, Processo HC 362774 / SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
25/11/2016).
Desta forma, a agravante de reincidência fica aqui
compensada com a atenuante de confissão espontânea (05 anos de reclusão e 500
dias-multa).
Na terceira fase, como se sabe, é necessário o
preenchimento simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/2006 para que a benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário,
de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar
organização criminosa.
Com efeito, verifica-se que o réu é reincidente, o que
obsta a concessão do redutor.
Logo, a pena fixada resulta em 05 anos de reclusão e
500 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Anote-se que o regime fechado fica mantido em razão
da reincidência do réu que, já condenado anteriormente pela prática de delito diverso,
não se mostrou ressocializado.
Em suma, o recurso interposto pelo réu merece
acolhimento parcial apenas para compensar a agravante de reincidência com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001511-92.2017.8.26.0404 -Voto no 2908
8
atenuante de confissão espontânea, redimensionando-se, assim, o quantum da
reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença.
Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso do réu.
XISTO RANGEL
RELATOR